Tribunal: TJPA
Processo: 0001279-22.2012.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001279-22.2012.8.14.0200

APELANTE: JOAO OLIVEIRA FRANCO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0001279-22.2012.8.14.0200.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: JOÃO OLIVEIRA FRANCO
.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO. POLICIAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. RECONHECIMENTO DAS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, LEGÍTIMA DEFESA E
IN DUBIO PRO REO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Oliveira Franco contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que resultou em sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, mesmo após sua absolvição pelo Tribunal do Júri, que reconheceu uma excludente de ilicitude, dentre as teses de defesa.

2. O reconhecimento judicial de excludente de ilicitude deve prevalecer sobre a decisão administrativa, que se torna nula ao desconsiderar a sentença penal absolutória. Não havendo falta residual administrativa, a decisão administrativa que determinou a demissão do apelante perde seu fundamento jurídico.

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista constitucionalmente, impede que decisões administrativas contrariem a absolvição penal baseada em excludente de ilicitude. Jurisprudência confirma que a sentença penal que reconhece legítima defesa faz coisa julgada no cível, impactando diretamente a esfera administrativa.

4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para anular o ato administrativo de demissão do apelante, determinando sua reintegração ao cargo na Polícia Militar do Estado do Pará, com todos os direitos decorrentes dessa decisão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOÃO OLIVEIRA FRANCO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

A Sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“
Da apontada ilegalidade pela instauração do procedimento pelo Corregedor Geral da Polícia Militar e não pelo Comandante Geral da Corporação.

(...)

Assim, forçoso é reconhecer, não se verifica a alegada nulidade por incompetência do Corregedor Geral da PMPA para determinar a instauração do Conselho de Disciplina, pois fora praticado a partir de Delegação do Comandante Geral da Corporação, que se dera em conformidade com o ordenamento jurídico.

Da ausência de advogado no interrogatório e falta de defesa prévia.

(...)

No procedimento administrativo disciplinar não se faz imprescindível que o acusado seja assistido de advogado, conforme súmula vinculante nº 5, do Supremo Tribunal Federal, e a defesa prévia é uma faculdade, podendo as teses de defesa serem apresentadas nas alegações finais. Assim, não se verifica nulidade pela ausência de advogado constituído pelo acusado na audiência em que foi interrogado ou pela não apresentação de defesa prévia.

(...)

Da alegada inimizade do presidente do Conselho (...)

O fato de o relatório ter sido elaborado no mesmo dia em que foram apresentadas as alegações finais, por si só, não faz presumir que o presidente não tenha agido com imparcialidade.

Assim, não deve ser acolhida tal alegação.

Da insuficiência de provas para a condenação.

(...)

Analisando-se o relatório do Conselho de Disciplina (IDs 64929899/64929932), observa-se que além do depoimento da testemunha, a conclusão teve como base outros elementos de provas, inclusive laudo de perícia realizado nos corpos das vítimas, pelo que não deve ser acolhida tal alegação.

Da absolvição do autor pelo Tribunal do Jùri.

(...)

Assim, não tendo havido comprovação de que o autor efetivamente agiu amparado por excludente de ilicitude, tão pouco ficou demonstrado que foi absolvido na esfera criminal sob tal fundamento, deve prevalecer, no caso, a regra de independência das instâncias.

Forçoso é reconhecer, portanto, que as alegações e as provas carreadas aos autos pelo autor não são capazes de conduzir à desconstituição do ato disciplinar militar que lhe foi imposto, por decisão devidamente fundamentada, que teve por base elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no âmbito de Conselho de Disciplina instaurado na esfera administrativa para apuração dos fatos.

Importante salientar, ainda, que a conduta do autor configura transgressão disciplinar de natureza grave, por atentar contra direitos humanos fundamentais (vida) e afetar o sentimento do dever, a honra pessoal, o pudonor policial-militar ou o decoro da classe, conforme dispõe o artigo 31, § 2º, I e III, da Lei 6.833/2006, de modo que se mostra razoável e proporcional a sanção disciplinar de exclusão a bem da disciplina, que foi imposta.

Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que que impôs a sanção disciplinar de exclusão a bem da disciplina ao autor JOÃO OLIVEIRA FRANCO, qualificado nos autos, deduzidos em face do ESTADO DO PARÁ.”

O apelante interpôs o presente recurso de apelação, alegando que foi julgado por crime doloso contra a vida, cometido enquanto exercia a função de policial militar. A decisão administrativa determinou a perda do cargo e função pública. A defesa sustenta que a competência para julgar e decretar a perda do cargo é exclusiva do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, devido à natureza do crime.

Alega a absoluta nulidade do ato administrativo que determinou a perda do cargo e função pública do apelante. Argumenta que a competência para tal decisão é exclusiva do Conselho de Sentença, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Destaca-se a soberania do veredicto popular, estabelecida pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'd' da Constituição Federal, que assegura a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

O recurso aponta que, conforme decisão do TJPA em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), a competência para determinar o arquivamento de inquéritos e apurar crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis é do Tribunal do Júri. Assim, qualquer decisão administrativa que contrarie essa competência é nula. A defesa sustenta que o processo administrativo disciplinar carece de competência técnica e estrutural para decidir sobre a perda do cargo público, cabendo tal decisão exclusivamente ao Tribunal do Júri.

A defesa argumenta que a decisão do Conselho de Sentença reconheceu a excludente de ilicitude (legítima defesa) no caso do apelante. Portanto, não há fundamento jurídico para a manutenção da decisão administrativa que determinou a perda do cargo público. Cita o artigo 42 do Código Penal Militar, que estabelece que não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, entre outras hipóteses de exclusão de ilicitude.

A apelação reforça que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é um princípio constitucional que não pode ser violado por decisões administrativas ou judiciais de menor competência. Qualquer tentativa de desqualificar a decisão do Conselho de Sentença, seja pelo processo administrativo disciplinar ou por outro meio, constitui usurpação de competência e afronta à soberania dos veredictos.

Assim, pleiteia a reforma da sentença apelada, para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que determinou a perda do cargo e função pública do apelante, bem como a determinação do seu retorno imediato às funções públicas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 15312624.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a proferir o voto.

O cerne do presente recurso reside na análise da decisão que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que resultou na exclusão à bem da disciplina do apelante dos quadros da Polícia Militar.

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Oliveira Franco contra decisão administrativa que determinou a perda de seu cargo e função pública, apesar de sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri. O apelante foi julgado por crime doloso contra a vida e, em sua defesa, sustentou a inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa e
in dubio reo
. A tese defensiva foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o apelante.

Ocorre que em sede administrativa, foi instaurado procedimento disciplinar que culminou na sua demissão, decisão ora impugnada.

Pois bem.

É consabido que, em regra, há independência entre as instâncias criminal e administrativa. Todavia, tal princípio comporta exceções, especialmente quando há reconhecimento judicial de excludente de ilicitude, como no presente caso.

O artigo 42 do Código Penal Militar (CPM) estabelece que "não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa". A sentença absolutória, reconhecendo a excludente de ilicitude, deve, por conseguinte, repercutir na esfera administrativa. Nesse sentido, o artigo 65 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que "faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito".

Ainda, o Decreto-Lei nº 1.002/1969 (Código de Processo Penal Militar), em seu artigo 439, alínea d, preconiza que o Conselho de Justiça absolverá o acusado se reconhecer "existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente".

In casu
, o apelante foi submetido ao Júri Popular que acatou a tese defensiva e absolveu o mesmo, considerando as teses de inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa e
in dubio reo.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucional previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'd', da Constituição Federal, o qual assegura que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. No caso dos autos, o Conselho de Sentença, exercendo sua competência, entendo pela absolvição do réu, com base nas teses apresentadas, dentre elas a legítima defesa.

Assim, considerando que o Conselho de sentença entendeu que o apelante agiu amparado por uma excludente de ilicitude, que inclusive também é prevista no Código Penal Militar, entendo que qualquer decisão administrativa que contrarie essa soberania, ao manter a demissão do apelante, viola diretamente a decisão do Tribunal do Júri e o princípio constitucional em questão. É incontroverso que a decisão do Tribunal do Júri, reconhecendo a excludente de ilicitude, deve prevalecer e ser respeitada em todas as instâncias, inclusive na administrativa.

A decisão administrativa de demissão, fundada na suposta prática de conduta ilícita, perde completamente seu fundamento quando, na esfera penal, tal conduta foi julgada legítima defesa, uma excludente de ilicitude. É, portanto, nulo o ato administrativo que desconsidera a decisão judicial que reconheceu a ausência de ilicitude na conduta do apelante.

Conforme o exposto, a manutenção da pena de demissão é incompatível com a sentença absolutória que reconheceu a legítima defesa. Portanto, o reconhecimento judicial de excludente de ilicitude impede a aplicação de sanção administrativa pela mesma conduta.

Como dito anteriormente, o Artigo 65 do Código de Processo Penal dispõe que a sentença penal que reconhece a prática do ato ilícito em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, faz coisa julgada no âmbito cível.

Ademais, no presente caso, é imperativo destacar que os fatos investigados no processo administrativo coincidem com aqueles apurados na ação penal, não havendo qualquer falta residual que justifique a aplicação de penalidade, mesmo após o reconhecimento de excludente de ilicitude do delito imputado.

Cabe aqui ressaltar que a decisão administrativa alicerçada unicamente em tipo penal foi proferida antes mesmo da decisão final do processo penal, ferindo assim, a presunção de inocência, posto que não restou apurado falta residual administrativa, além da infração penal apurada.

Inclusive, na própria decisão administrativa, constou que os antecedentes do servidor são favoráveis, posto que não possui punições administrativas, tendo comportamento excepcional, além de possui referências elogiosas. (ID 15312334 – Pag. 02)

É importante ressaltar que, uma vez que o ato atribuído ao recorrente constitui apenas um ilícito penal, não há fundamento para se falar na existência da "falta residual" mencionada na Súmula 18 do STF.

A chamada "falta residual" ou "resíduo administrativo" refere-se à conduta do servidor público que, embora absolvido na esfera penal, ainda pode ensejar punição administrativa conforme as normas administrativas. Em outras palavras, trata-se de uma conduta considerada ilícita pela Administração Pública que persiste, apesar da absolvição pelo Poder Judiciário em ação penal.

No caso em questão, onde o ato imputado ao recorrente constitui-se unicamente em um ilícito penal e não administrativo, a absolvição na esfera penal implica que o recorrente só poderia ser punido administrativamente se, além do fato pelo qual foi absolvido, houvesse alguma outra irregularidade configurando infração administrativa, ou seja, a chamada "falta residual".

Não existindo, como de fato não há, essa falta residual, a absolvição na esfera criminal tem repercussão na esfera administrativa, conforme interpretação a contrário senso da Súmula 18 do STF, que dispõe:

"
É admissível a punição administrativa do servidor público pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal
."

Segue entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. HOMICÍDIO. ATO DEMISSÓRIO ALICERÇADO EXCLUSIVAMENTE EM TIPO PENAL. DEMISSÃO ANTES DE RESPOSTA, EM DEFINITIVO, DA INSTÂNCIA PENAL. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA NO JUÍZO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. COMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. O ilícito tomado como ensejador da aplicação da penalidade de demissão (art. 31, XLVIII, da Lei n. 6.425/72) é notadamente dependente da efetiva ocorrência de uma infração penal, tipificada pelas leis penais. 2. Inobstante a independência das instâncias penal e administrativa, estando o ato demissório alicerçado exclusivamente em tipo penal, imprescindível é que haja provimento condenatório com trânsito em julgado para que a demissão seja efetivada, sob pena de patente infringência ao princípio da presunção de inocência, segundo o qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória" (art. 5º, LVII, da Constituição Federal). 3. O recorrente foi absolvido na esfera penal, perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca de Recife, do crime de homicídio que lhe foi imputado, por estar amparado pela excludente da legítima defesa (art. 23, II, Código Penal), hipótese na qual não há crime. Nesta hipótese, não havendo o recorrente incidido da prática de qualquer infração penal, forçoso que se reconheça a não incidência do mesmo na transgressão disciplinar prevista no art. 31, XLVIII, da Lei n. 6.425/72, vez que esta requer, para sua materialização, a efetiva prática de uma infração penal. 4. Inocentado do ilícito penal que lhe foi imputado, não há que se falar na existência da chamada "falta residual" a que se refere a Súmula 18 - STF. Não havendo - como não há - falta residual, a absolvição na esfera criminal repercute na órbita administrativa, conforme inteligência a contrario sensu da Súmula 18 do STF. 5. Recurso conhecido e provido.

(STJ - RMS: 14405 PE 2002/0013169-8, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 18/06/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

Assim, considerando que o apelante foi absolvido na esfera criminal com fundamento em excludente de ilicitude, e não havendo resíduo administrativo que persista, inexiste fundamento jurídico para a manutenção de sua punição administrativa.

Quanto ao assunto temos entendimento jurisprudencial, no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR AO CARO PÚBLICO. MILITAR DEMITIDO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO POSTERIORMENTE ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE NA ESFERA PENAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ART. 34, INCISO III, DA LEI Nº 13.407/2003 E ART. 65 DO CPP. RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE DEVIDA. 1. Foi instaurado contra o autor, Policial Militar, o Procedimento Administrativo Disciplinar sob o SPU nº 12534281-0, pelo fato de haver vitimado fatalmente Bruno Silva Cavalcante em perseguição policial, findando na aplicação da penalidade de demissão. 2. O militar foi processado criminalmente, pelo mesmo fato, por homicídio qualificado, sendo absolvido após acolhimento das teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa e estrito cumprimento do dever legal, tendo tal decisão transitado em julgado. 4. O inciso II do art. 34 da Lei nº 13.407/2003, estabelece a legítima defesa como uma causa de justificação que obsta a aplicação de sanção disciplinar, assim como o art. 65 do CPP determina que a sentença penal que reconhece a prática do ato com excludentes de ilicitude faz coisa julgada no cível. 5. Embora seja consagrada a independência entre as instâncias criminal e administrativa, tal regra deve ser mitigada no caso, haja vista as disposições legais que autorizam a repercussão da sentença criminal na esfera cível em caso de reconhecimento de excludentes de ilicitude na prática do ato. 6. A retroação dos efeitos da reintegração não pressupõe violação a postulados administrativos ou enriquecimento sem causa do servidor, mas visa à restituição do status quo ante, em vista de reconhecida anulação da aplicação da pena de demissão. 8. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e desprovidas. Ajuste, de ofício, do índice de correção monetária incidente sobre a condenação, com incidência do IPCA-E. Majoração das verbas honorárias a ser definida em sede de liquidação de sentença, haja vista o desprovimento recursal. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação, para desprovê-los, com ajuste de ofício do índice de correção monetária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 02 de março de 2022. FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador, em exercício TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora

(TJ-CE - APL: 01202728520178060001 Fortaleza, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 02/03/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2022)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ DEMITIDO POR TER COMETIDO LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. PORTARIA INAUGURAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS. REGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, LV, DA CF/88. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR LEGÍTIMA DEFESA. EFEITOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 65 DO CPP, 23, II, DO CP, 34, III, DA LEI ESTADUAL Nº 13.407/2003 E ART. 439, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. (Remessa Necessária Cível - 0848401-64.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 1a Câmara Direito Público, data do julgamento: 26/03/2018, data da publicação: 26/03/2018) [grifei]

Assim, o apelante detém o direito de ser reintegrado aos quadros da Polícia Militar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão apelada e julgar procedente a ação principal, no sentido de anular o ato administrativo – DEC. ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE DISCIPLINA Nº. 004/09 – CorCME, o qual resultou na sanção administrativa de exclusão a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará do apelante, devendo o mesmo ser reintegrado ao cargo, reavendo todos os direitos advindos da presente decisão judicial.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 23/09/2024